Tribunal: TJMT
Processo: 1029429-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029429-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), JOSEMAR BAMBIL DE SOUZA - CPF: 029.287.251-80 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), IRAN MARQUES DA PAIXAO - CPF: 165.338.602-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, deferiu tutela antecipada determinando a suspensão dos descontos mensais em benefício previdenciário do autor, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária.

A decisão agravada entendeu presentes os requisitos da tutela de urgência e determinou a interrupção imediata dos descontos mensais de R$ 75,90.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da tutela provisória que suspendeu os descontos relativos ao cartão de crédito consignado, notadamente a probabilidade do direito invocado, diante da alegada inexistência de contratação.

III. Razões de decidir

A documentação acostada pelo agravante demonstra a existência de contrato de cartão de crédito consignado firmado pelo recorrido, com autorização expressa para desconto em folha e comprovação de saque no valor de R$ 1.699,60, transferido à sua conta bancária.

A efetiva utilização do crédito afasta, em cognição sumária, a alegação de inexistência contratual, não se caracterizando a probabilidade do direito apta a sustentar a tutela antecipada concedida.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, quando comprovada a ciência do consumidor e a utilização do serviço.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento provido. Revogada a tutela antecipada deferida na origem.

Tese de julgamento: “1. A efetiva contratação e utilização do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável descaracterizam a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos em benefício previdenciário.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Dano Moral (Proc. 1001517-42.2025.8.11.0009), ajuizada contra o agravante por IRAN MARQUES DA PAIXÃO, deferiu tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos descontos mensais de R$ 75,90 incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a 30 dias (cf. Id. no 201880929 dos autos de origem).

Alega o agravante que o autor efetivamente contratou cartão de crédito consignado, tendo inclusive realizado saques e utilizado o cartão. Sustenta que os descontos são legítimos, pois decorrem de contrato válido celebrado entre as partes.

Argumenta, ainda, que a multa fixada é desproporcional e que não possui ingerência sobre a folha de pagamento do benefício previdenciário do autor, dependendo do INSS para suspensão dos descontos.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada ou, subsidiariamente, a redução da multa fixada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão recorrida (cf. Id. no 310525384).

A decisão de Id. no 314731373 deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de alterar a decisão agravada apenas para modificar a periodicidade da multa, que passa a ser fixada por cada desconto realizado em desacordo com a determinação judicial, mantidos os demais termos da decisão.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo
(cf. Id. no 319988362)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, concedeu a tutela antecipada para determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada concedida pelo juízo de primeiro grau, que determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, referentes a cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Compulsando o caderno processual, verifica-se que o Banco/agravante trouxe aos autos documentação que, em análise preliminar, indica a existência de contratação do cartão de crédito consignado pelo agravado e autorização para desconto em folha de pagamento
(cf. Id. no 206094151)
, tendo inclusive realizado saques no valor de R$ 1.699,60, com transferência para sua conta bancária no Banco Cooperativo Sicredi (cf. Id. no 206094153), bem como, faturas de cartão de crédito enviadas para o endereço do autor (cf. Id. no 206094152).

A documentação apresentada pelo agravante demonstra que o autor não apenas contratou o cartão de crédito consignado, como também utilizou o limite disponibilizado para realizar saques, o que enfraquece consideravelmente a alegação de desconhecimento da contratação. Ademais, o agravante juntou comprovante de transferência eletrônica dos valores para a conta do agravado, o que reforça a tese de que houve efetiva utilização do serviço contratado.

Nesse contexto, verifica-se que o requisito da probabilidade do direito, necessário para a concessão da tutela antecipada, não se encontra devidamente caracterizado no caso em análise. Isso porque, em cognição sumária, há elementos que indicam a existência de relação contratual entre as partes, com a efetiva utilização do serviço pelo agravado, o que afasta, ao menos neste momento processual, a alegação de inexistência de contratação.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

Ante todo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, revogando a tutela antecipada concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025